Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 5.350,50, referente à diferença de base de cálculo da Licença Prêmio por Assiduidade em face da inclusão de auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Em suas razões, alega que o juiz sentenciante, a despeito da procedência do pedido de inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo, deixou de analisar pedido consistente no reconhecimento do recebimento de boa-fé das verbas já recebidas da Licença Prêmio por Assiduidade.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49927154) e com preparo regular (ID 49927155 e 49927156) . Sem contrarrazões. (ID 47439962).

3. O STJ no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

4. No caso, a Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 3.987,60 recebidos a título de Licença Prêmio por Assiduidade no ato da aposentadoria, que fora recalculado pela Administração. Ora, os proventos de aposentadoria são cálculos complexos que nem mesmo o órgão público teve condição de fazê-lo com o devido acerto, de modo que não se pode exigir da servidora a ciência acerca da exatidão deles. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que a servidora tinha legítima expectativa da exatidão dos cálculos apresentados pelo órgão pagador.

5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé.

6. No caso, não é lícito efetuar a restituição da verba alimentar recebida de boa-fé, já que restou demonstrado que a servidora não tinha como constatar a falha dos cálculos realizados pelo ente público.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para acrescentar a declaração de recebimento de boa-fé das verbas referente ao cálculo da Licença Prêmio por Assiduidade. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.